Tribunal: TJPA
Processo: 0002642-18.2007.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002642-18.2007.8.14.0039

APELANTE: DANIELA TEIXEIRA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0002642-18.2007.8.14.0039

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: DANIELA TEIXEIRA MIRANDA

ADVOGADO: LUIZ CARLOS DOS ANJOS CEREJA – OAB/PA 6.977

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33 DA LEI 11.343/06 - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PEDIDO ACOLHIDO - RÉ CONFESSA - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE - NÃO CUMPRIMENTO DOS RESQUISITOS - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Confissão em juízo da prática delitiva, necessária aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP.

2.

Ausência dos requisitos legais enumerados no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, incabível a incidência da causa de redução de pena do tráfico privilegiado.

3. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0002642-18.2007.8.14.0039

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: DANIELA TEIXEIRA MIRANDA

ADVOGADO: LUIZ CARLOS DOS ANJOS CEREJA – OAB/PA 6.977

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por DANIELA TEIXEIRA MIRANDA, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Penal da Comarca de Paragominas/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia em resumo, que no dia 25.10.2007 aproximadamente às 18h, a ré Daniela Teixeira Miranda, vendeu para dois usuários, a droga conhecida vulgarmente por “nóia” pelo valor de R$10,00 (dez) reais a unidade. Narra ainda, que após intervenção da Polícia Civil, foram encontradas mais 35 (trinta e cinco) cabeças da mesma substância entorpecente no interior do quarto da acusada, motivo pelo qual esta foi denunciada pela prática delitiva disposta no art. 33, caput, e §1º, I, da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória no id. 4410084, contra a qual a defesa recorreu pugnando pela incidência da atenuante da confissão espontânea, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, sucessivamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (id. 4410084).

Constam as contrarrazões ao recurso no id. 4410085, pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. 4410086).

É o relatório
.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, assim conheço do recurso.

Seguindo, a defesa do apelante pleiteia o reconhecimento e aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP
[1]
, em razão de ter confessado, em juízo, os fatos narrados na denúncia.

Com razão.

Em que pese no depoimento da apelante prestado em juízo no id. 4410656 não ter sido confirmado integralmente os fatos narrados na denúncia, houve a confirmação de que a acusada vendia as substâncias ilícitas, pois estava recém separada passando por dificuldades em sustentar seus filhos, motivo pelo qual se submeteu a prática criminosa.

Ademais, suas declarações foram utilizadas nas razões do convencimento do juiz, pelo que faz jus ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, sem contudo, alterar a pena imposta, na medida em que a pena basilar restou fixada no mínimo legal, não podendo ser reconduzida a um patamar menor a teor do que dispõe a Súmula 231 do STJ
[2]
.

De mais a mais, a recorrente pretende o reconhecimento do tráfico privilegiado na maior fração prevista, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Pois bem.

O Juízo sentenciante, na terceira fase da dosimetria da pena, ao analisar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado destacou: “deixo de aplicar a redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33 artigo 33 (sic) da Lei 11.343/06 tendo em vista que a ré não possui bons antecedentes, já tendo sido inclusive condenada em outros processos pelo mesmo tipo de crime”. (4410084 - Pág. 3). Desta feita, verifica-se que o magistrado deixou de reconhecer o tráfico privilegiado em razão de outras condenações por crimes da mesma espécie.

Importa também salientar que a própria ré confessou em seu depoimento que passou a fazer do tráfico seu meio de vida, o que se denota da comunhão de ambos (condenações anteriores e confissão) que a o fato em análise não foi um caso isolado, mas uma prática habitual.

Ora, para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos cumulativos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03
[3]
, ou seja, exige da agente primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e nem que integre organização criminosa.

Daí porque não incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de diminuição, pois conforme narrado acima, a apelante não preenche os requisitos para a concessão do privilégio, pelo que indefiro o pleito nesse particular

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, sem incidência na dosimetria penal (Súmula 231 STJ), e nos demais pontos, mantenho a sentença de primeiro de grau em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

[2]

SÚMULA N. 231 A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[3]

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos , desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

(Vide Resolução nº 5, de 2012)

Belém, 03/02/2022